Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. VERIFICADAS. IMPUGNAÇAO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. DÍVIDA COM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse processual encontra-se presente quando o provimento jurisdicional demandado for efetivamente útil, necessário e adequado à parte que o reclama. 1.1) Na espécie, resta latente o interesse de agir pela inscrição indevida do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito. 1.2) Preliminar rejeitada.

2. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelos autores, o que não se verificou na espécie.

3. Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de relação jurídica e/ou de débito, o réu, pretenso credor, é que deve provar a existência do contrato, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4. Pelo princípio da concentração ou da eventualidade, toda a matéria de defesa, tanto processual quanto e mérito deve ser alegada em sede de contestação sob pena de preclusão, nos termos do art. 300, do CPC, exceto se relativas a direito superveniente, o que não ocorreu no caso em tela.

5. O dano moral, nas hipóteses de inscrição indevida, é presumido, pois não é necessária qualquer prova para se saber que diversos prejuízos de ordem extrapatrimonial foram causados à inscrita. Ou seja, os danos são in re ipsa, porque visualizáveis por qualquer pessoa e aplicáveis a qualquer um que na mesma situação se encontre.

6. Apelação conhecida e não provida.